Tribunal: STF
Processo: Rcl 48595
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NA ADC 58. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



     



    1. Uma vez limitada a sentença trabalhista a consignar a observância dos critérios legais incidentes sobre juros de mora e atualização monetária, não cabe falar em modulação de efeitos do decidido na ADC n. 58, de sorte que não se verifica estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma evocado.



    2. É inviável a utilização de ação reclamatória como sucedâneo recursal. 




     3. Agravo interno desprovido.